Tribunal: TJDFT
Processo: 0713191-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0713191-36.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: LETICIA RIBEIRO DA COSTA DO CARMO AGRAVADO: EDIFICIO RESIDENCIAL HORTENCIA REPRESENTANTE LEGAL: KARINA KEILA MENDONCA DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Ante ao pedido Id. 35440784, suspendo o processo, pelo prazo de 15 (quinze) dias (art. 313, VI, do CPC). Nesse interregno, traga a advogada aos autos o atestado médico referido, sob pena de revogação da presente decisão. Publique-se e intimem-se. Brasília, 20 de maio de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora